Tribunal: TJSP
Processo: 1005444-42.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 337, § 1o, DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPEITO AO PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS PARA TERCEIRO ALHEIO À TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRECEDENTES. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA CAUSA DE ORIGEM.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 337, § 1o, DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPEITO AO PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS PARA TERCEIRO ALHEIO À TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRECEDENTES. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA CAUSA DE ORIGEM. "EVENTUS DAMNI". PROVA DE SOLVÊNCIA QUE INCUMBE AOS DEVEDORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. "SCIENTIA FRAUDIS". DESNECESSIDADE. TRANSMISSÃO GRATUITA DE BEM. APLICAÇÃO DO ART. 158 DO CC. REQUISITOS LEGAIS PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO GRATUITO. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que as partes sejam as mesmas, não há repetição de ação se a nova pretensão deduzida em Juízo é distinta da anterior.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, à míngua de registro de contrato de doação no cartório imobiliário relacionado ao imóvel transmitido, o negócio jurídico que envolve o bem só tem eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra terceiros o prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil até eles passarem a ter inequívoco conhecimento da avença. Hipótese em análise em que, entre o conhecimento inequívoco do negócio jurídico impugnado pelo terceiro alheio a ele e o ajuizamento da ação revocatória, não decorreu quatro anos. A prejudicial de mérito invocada pelos réus/recorrentes, portanto, deve ser afastada.
3. A ocorrência de fraude contra credores, em caso de transmissão gratuita de bem, demanda a anterioridade do crédito existente e a comprovação de prejuízo ao credor, pela insolvência do devedor.
4. Na ação pauliana, não se exige que o crédito seja exigível e muito menos líquido ao tempo da transferência tida como fraudulenta, pois, segundo remansosa doutrina e jurisprudência, basta ao crédito ter existência anterior à fraude, embora a pretensão relativa a sua exigência seja posterior.